Tribunal: TJPA
Processo: 0806963-87.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806963-87.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DIOGO RIBEIRO ANTUNES

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Direito civil. Processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Revisão de cláusulas contratuais. Financiamento bancário. Taxas de juros. Inscrição em cadastros de inadimplentes. Manutenção da posse do veículo. Indeferimento da tutela provisória. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento visando reforma da decisão que indeferiu tutela de urgência proferida em ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal gira em torno da análise da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, sob o fundamento de ausência do requisito do risco de dano iminente, considerando-se tratar de contrato de financiamento com parcelas fixas, previamente conhecidas pelo consumidor. Discute-se, ainda, a alegação do agravante de que o contrato possui cláusulas abusivas, com juros superiores à média de mercado.

III.

Razões de decidir

3.

No caso em análise, não há elementos suficientes para comprovar a plausibilidade da alegação de abusividade dos juros remuneratórios, uma vez que o laudo contábil unilateral não possui força probatória robusta, carecendo de contraditório.

4.

Ausente prova concreta de abusividade, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV.

Dispositivo

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: Para a concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, é imprescindível a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano irreparável, não sendo suficiente a apresentação de laudo contábil produzido unilateralmente.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIOGO RIBEIRO ANTUNES NOVAIS contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais (proc. nº 0812397-27.2024.8.14.0301), ajuizada em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“1. Defiro o pedido de justiça gratuita.

2. Indefiro o pedido de tutela de urgência pleiteada, uma vez que o requisito do risco de dano não se mostra presente, dado que, em se tratando de financiamento com prestações prefixadas, o consumidor já sabe, em tese, quanto vai pagar ao longo de toda a relação contratual, não havendo qualquer surpresa neste particular.”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o contrato firmado apresenta juros abusivos, comprovados por perícia contábil. Alega que as taxas cobradas estão muito acima da média do mercado e que o contrato envolve a capitalização de juros, o que o torna excessivamente oneroso. Argumenta que a agravada se aproveitou de sua vulnerabilidade como consumidor, impondo cláusulas abusivas no contrato de financiamento para aquisição de um veículo. Segundo ele, essa prática fere o Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão impugnada e determinar abstenção/retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e a manutenção do veículo na sua posse.

Em decisão ID 19385180 indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 19906834.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia em exame versa sobre a correção ou incorreção da decisão que indeferiu a tutela provisória, por meio da qual o agravante pretendia impedir a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, bem como assegurar a manutenção da posse do veículo objeto do contrato que busca revisar.

Dada a natureza da decisão recorrida, proferida no contexto de tutela provisória de urgência, é imprescindível verificar o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Conforme se depreende dos autos, o Juízo de origem fundamentou o indeferimento da medida sob o argumento de que, na fase de cognição sumária em que o processo se encontrava, não restou demonstrado o risco de dano iminente, uma vez que o contrato em questão é de financiamento com prestações fixas, de modo que o consumidor, desde o início, já tinha ciência do valor total a ser pago ao longo do tempo.

Não vejo, assim, razões para modificar tal entendimento.

Isso porque, para a descaracterização da mora em sede de ação revisional, exige-se, além do depósito do valor tido como incontroverso, a comprovação da verossimilhança das alegações de cobrança indevida — o que, no presente caso, não restou demonstrado.

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS, a verificação de eventual abusividade na cobrança de juros remuneratórios, especialmente quando tais juros superam a taxa média de mercado, deve ser feita de forma casuística, considerando-se as peculiaridades de cada situação. Assim, na ausência de elementos que demonstrem, de maneira clara, a alegada abusividade, inexiste fundamento para a reforma da decisão recorrida.

Ademais, o laudo contábil que instruiu a inicial foi elaborado de forma unilateral, devendo ser submetido ao contraditório, razão pela qual não possui, por si só, força probatória suficiente para sustentar a plausibilidade do direito alegado.

Portanto, diante da ausência de comprovação da probabilidade do direito invocado, revela-se inviável o deferimento da tutela provisória, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da decisão recorrida.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, porém
NEGO-LHE
provimento para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/12/2024